Tribunal: TJES
Processo: 0037838-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037838-47.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–

AÇÃO ANULATÓRIA
DE CDA – NULIDADE DO TÍTULO NÃO VERIFICADA – AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS QUANDO NÃO VIGENTE O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE PREVIU A SUSPENSÃO DAS PENALIDADES
–
SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
Consoante se extrai dos autos, a autora celebrou junto a Municipalidade recorrente um Termo de Compromisso Ambiental nº 19/2015, assinado em 28/10/2015, no qual constou na cláusula 5.3 que:
“
5.3. A partir da assinatura do termo, no prazo de 60 (sessenta dias), podendo ser prorrogado por at
é
mais 30 (trinta) dias, por solicitação fundamentada, a SEMMAM excepcionalmente não aplicará sanções pecuniárias causados por eventual emissão de ruído, sendo tolerados, níveis de pressão sonora superiores aos definidos pela Resolução nº 44/2012.”
Ainda, celebrou 03 (três) termos aditivos que prorrogaram a referida cláusula, a saber: Em 25/12/2015, as partes celebraram o primeiro
“termo aditivo nº 01/2016”
, tendo como objeto
“a prorrogação em mais 60 (sessenta dias), do prazo estabelecido no item 5.3 da Cláusula Quinta do Termo de Compromisso ambiental nº 019/2015”,
vigorando a suspensão assim, até 25/02/2016. Em 20/04/2016, houve a celebração do
“termo aditivo nº 02/2016”
em que constou que “1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação em mais 60 (sessenta) dias, do prazo estabelecido no item 5.3 da Cláusula Quinta o Termo de Compromisso ambiental n° 019/2015, contado a partir da assinatura do Termo Aditivo 02/2016” e em 25/06/2016, celebraram o “
termo aditivo nº 0
3
/2016”,
que prorrogou novamente o prazo da cláusula 5.3, em 30 (trinta dias) a partir daquela data, vigorando, pois, de 25/06/2016 a 25/07/2016.

2.
Neste contexto, a autora alega que
“os te
rmos de Compromisso Ambientais firmados entre a requerente e o requerido, que previam que o Município não aplicaria sanções pecuniárias causadas
po
r eventual emissão de ru
í
do, sendo tolerados níveis de pressão sonora, superiores aos definidos pela Resolução COMDEMA n° 44/2012, conforme cláusula 5.3 do TCA 019/2015, constituem prova suficiente da invalidade da CPA 11.0 4579/2016, protestada.”

3.
Contudo, analisando detidamente os autos, nota-se que dos 06 autos de infração que originaram os termos de inscrição e, posteriormente a CDA questionada, 05 (cinco) dizem respeito a Autos de Infração lavrados ANTES da assinatura do TAC que ocorreu em 28/10/2015, quais seja, nº 37/2015 de 22/06/2015 (fl. 156), nº 41/2015 de 26/06/2015 (fl. 155), nº 83/2015 de 01/09/2015 (fl. 158), nº 97/2015 de 06/10/2015 (fl. 159) e nº 102/2015 de 06/10/2015 (fl. 159). Em relação ao Auto de Infração nº 24/2016, verifica-se que fora lavrado na data de 11/04/2016, exatamente o período entre a cessação dos efeitos do termo aditivo nº 01/2016, que findou em 25/02/2016 e a celebração do “termo aditivo nº 02/2016”, que teve início somente em 20/04/2016.

4.
À vista dessas considerações, diferentemente do que alega a autora, a CDA questionada não foi originada com base em sanções aplicadas durante o período de tolerância firmado com a SEMMAM, pois, verifica-se das provas dos autos que as autuações que originaram a CDA são anteriores à assinatura do Termo e, uma delas, diz respeito ao período em que não se encontrava vigorando a cláusula 5.3, razão pela qual, a Certidão de Dívida Ativa questionada é absolutamente hígida.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRI
A em face da r. sentença de fls. 184/186, proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito”, ajuizada por
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
em face de
MARIA COSTA MOULAIS,
julgou
“procedente o pleito autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para declarar a inexistência das penalidades de sanção pecuniária, aplicadas durante a vigência do TCA nº 019/2015, levando em conta as suas prorrogações e, via de consequência, declarar a inexistência delas; e que seja dada baixa na CDA nº 4579/2016, com relação às penas em comento”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 189/192vº, em resumo, o apelante alega que:
(I)

“a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental (TAC), não a torna isenta do cumprimento de legislações e demais obrigações referentes a execução das atividades de seu empreendimento. Frise-se que o TAC foi firmado tão somente para afastar temporariamente a pena de interdição das obras, até que a apelada realizasse a regularização adequada na emissão de ruídos e, portanto, não exclui o Poder de Polícia materializado pela atuação dos órgãos de fiscalização, conforme destacado no próprio instrumento, mormente após tantas denúncias e nenhuma disposição da autuada em resolver o problema”;
(II)
“Contrariamente do que se alega, existem critérios objetivos que tornam possível a verificação da origem do ruído, conforme ofício emitido pela SEMMAM, o que torna infundada a alegação de que a poluição sonora não correspondia apenas à obra de seu empreendimento”
;

(III)
“igualmente, destaca-se que conforme registro do histórico de denúncias do disque silêncio anexo aos autos, o empreendimento foi autuado diversas vezes em curtos intervalos de tempo, o que nos leva a concluir que mesmo sendo notificada a apelada não tomou as providências necessárias”;
(IV)
“o efetivo combate a poluição sonora, por meio do Poder de Polícia Ambiental, pelos Poderes Constituídos e pela sociedade em geral, por si só, constitui um direito fundamental de natureza difusa, capaz de garantir a major efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana ”;
(V)
“Verifica-se que o direito ao silêncio e a tranquilidade em conjunto com o Poder-dever de combate a poluição sonora encontram-se inseridos no rol de competência do Município. Nesse sentido, não poderia a Municipalidade se omitir perante as ilegalidades praticadas e reconhecidas, vez que o faz em estrita obediência legal”.

Em breve histórico,
LORENGE HOME SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
ajuizou
“ação declaratória de inexistência de débito”
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
visando a declaração da nulidade da CDA n° 4579/2016.

Aduz a autora que durante a construção do empreendimento Bauhaus, na Mata Praia, Vitória/ES,
“em 12/06/2015 foi surpresada coma presença de agentes fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM, que realizaram uma autuação que culminou na lavratura do Al n.° 29/2015, ao argumento, em síntese, de que a requerente estaria violando o Decreto n.° 10.023/97, com a emissão de ruídos e barulhos acima do permitido por lei.”

Esclarece que a fiscalização fora precedida de denúncias dos vizinhos e que
“não obstante os diversos esforços despendidos pela requerente, as denúncias só se multiplicavam, chegando ao absurdo de a autora ter sido denunciada 52 (cinquenta e duas) vezes, com a expedição de 21 (vinte e um) Autos de Infração por parte da fiscalização da SEMMAM”,
culminando com a interdição da obra.

Em razão do embargo à edificação, acabou por elaborar um Termo de Compromisso Ambiental junto ao SEMMAM, nº 19/2015, no qual consta, na cláusula 5.3., que a autora não sofreria sanções pecuniárias decorrente da emissão de ruídos e, para dilatar o prazo constante na referida cláusula, no ano de 2016, firmou os termos aditivos nº 01/2016, 02/2016 e 03/2016, de modo que,
“em razão dos termos aditivos, a construtora, ora requerente, não poderia ser penalizada da data de 28 de outubro de 2015 a 25 de julho de 2016.”

“Todavia, em que pese o TCA n.° 019/2015 e os Termos Aditivos ao TCA n.° 019/2015 firmados, a requerente continuou sendo autuada e recebendo diversas penalizações, que culminaram na constituição da CDA n.° 4579/2016”
, razão pela qual, requer seja reconhecida a nulidade dessa.

Postas estas premissas, consoante se depreende dos autos, a CDA nº 4.579/2016 (fls. 150/151), impugnada nos autos, tem como origem os seguintes termos de inscrição, que por sua vez, são originados dos seguintes autos de infração (fl. 151vº), lavrados nas datas consignadas:

Termo de Inscrição

Auto de Infração SEMMAM

Data de lavratura do auto de infração

53335/2016

41/2015

26/06/2015 (fl. 155)

53336/2016

37/2015

22/06/2015 (fl. 156)

55487/2016

102/2015

09/10/2015 (fl. 157)

55488/2016

83/2015

01/09/2015 (fl. 158)

55489/2016

97/2015

06/10/2015 (fl. 159)

55875/2016

24/2016

11/04/2016 (fl. 160)

Ainda, consoante se extrai dos autos, a autora celebrou junto a Municipalidade recorrente um Termo de Compromisso Ambiental nº 19/2015, assinado em 28/10/2015, no qual constou na cláusula 5.3 que:

5.3. A partir da assinatura do termo, no prazo de 60 (sessenta dias), podendo ser prorrogado por até mais 30 (trinta) dias, por solicitação fundamentada, a SEMMAM excepcionalmente não aplicará sanções pecuniárias causados por eventual emissão de ruído, sendo tolerados, níveis de pressão sonora superiores aos definidos pela Resolução nº 44/2012.

Nota-se, pois, que a suspensão da aplicação das penalidades perduraria de 28/10/2015 até 27/12/2015, porém, em 25/12/2015, as partes celebraram o primeiro “termo aditivo nº 01/2016”, tendo como objeto “a prorrogação em mais 60 (sessenta dias), do prazo estabelecido no item 5.3 da Cláusula Quinta do Termo de Compromisso ambiental nº 019/2015”, vigorando a suspensão assim, até 25/02/2016.

Somente em 20/04/2016, houve a celebração do “termo aditivo nº 02/2016” em que constou que “1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação em mais 60 (sessenta) dias, do prazo estabelecido no item 5.3 da Cláusula Quinta o Termo de Compromisso ambiental n° 019/2015, contado a partir da assinatura do Termo Aditivo 02/2016”.

Portanto, que entre 26/02/2016 e 19/04/2016, não havia suspensão das sanções pecuniárias porque suspensos os efeitos da cláusula 5.3 do Termo de Compromisso Ambiental nº 19/2015.

O “termo aditivo nº 02/2016” prorrogou o prazo da cláusula 5.3 do TAC nº 19/2015, de 20/04/2016 a 19/06/2016, sendo que as partes celebraram em 25/06/2016, “termo aditivo nº 03/2016”, que prorrogou novamente o prazo da cláusula 5.3, em 30 (trinta dias) a partir daquela data, vigorando, pois, de 25/06/2016 a 25/07/2016.

Apesar de a autora alegar que em razão dos termos aditivos não poderia ser penalizada de 28/10/2015 a 25/07/2016, em verdade, houve intervalos entre a assinatura do TAC e dos aditivos, de modo que é possível depreender que a suspensão vigorou de 28/10/2015 a 25/02/2016, de 20/04/2016 a 19/06/2016 e de 25/06/2016 a 25/07/2016.

Neste contexto, a autora alega que
“os termos de Compromisso Ambientais firmados entre a requerente e o requerido, que previam que o Município não aplicaria sanções pecuniárias causadas por eventual emissão de ruído, sendo tolerados níveis de pressão sonora, superiores aos definidos pela Resolução COMDEMA n° 44/2012, conforme cláusula 5.3 do TCA 019/2015, constituem prova suficiente da invalidade da CPA 11.0 4579/2016, protestada.”

Contudo, analisando detidamente os autos, nota-se que dos 06 autos de infração que originaram os termos de inscrição e, posteriormente a CDA questionada, 05 (cinco) dizem respeito a Autos de Infração lavrados ANTES da assinatura do TAC que ocorreu em 28/10/2015, quais seja, nº 37/2015 de 22/06/2015 (fl. 156), nº 41/2015 de 26/06/2015 (fl. 155), nº 83/2015 de 01/09/2015 (fl. 158), nº 97/2015 de 06/10/2015 (fl. 159) e nº 102/2015 de 06/10/2015 (fl. 159).

Em relação ao Auto de Infração nº 24/2016, verifica-se que fora lavrado na data de 11/04/2016, exatamente o período entre a cessação dos efeitos do termo aditivo nº 01/2016, que findou em 25/02/2016 e a celebração do “termo aditivo nº 02/2016”, que teve início somente em 20/04/2016.

À vista dessas considerações, diferentemente do que alega a autora, a CDA questionada não foi originada com base em sanções aplicadas durante o período de tolerância firmado com a SEMMAM, pois, verifica-se das provas dos autos que as autuações que originaram a CDA são anteriores à assinatura do Termo e, uma delas, diz respeito ao período em que não se encontrava vigorando a cláusula 5.3, razão pela qual, a Certidão de Dívida Ativa questionada é absolutamente hígida.

Por fim, defendeu a autora que não caberia a sua autuação por descumprimento ao TAC, porém, como dito, os autos de infração que originaram a CDA não dizem respeito a nenhum descumprimento, eis que lavrados em momento anterior ao referido termo ou no período em que o mesmo não se encontrava vigorando.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ente público e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Por consequência, impositiva a inversão dos ônus sucumbenciais, sendo razoável manter, a título de honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento), que deve incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, e ser quitado pela apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR